Tribunal: TJES
Processo: 0010280-81.2015.8.08.0074
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010280-81.2015.8.08.0074
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ADEMIR MANOEL GALAVOTTI e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0010280-81.2015.8.08.0074

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA

RECORRIDOS: ROSA DOS SANTOS GALAVOTTI; LUIZ CARLOS GALAVOTTI; ADEMIR MANOEL GALAVOTTI [falecido]

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso constante no id 8759510 (páginas 17-32), contra sentença constante no id 8759509 (páginas 36-40). O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

A sentença guerreada acolheu o pedido de reabertura do cumprimento de sentença e habilitação dos herdeiros do falecido autor Ademir Manoel Galavotti.

Inconformada, a parte requerida interpôs o recurso alegando que a sentença violaria a coisa julgada, uma vez que o pedido de habilitação dos herdeiros já havia sido indeferido e a execução havia sido extinta. Solicita também o afastamento da condenação por litigância de má-fé que lhe fora imposta.

Contrarrazões no id 8759510 (páginas 35-49).

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Embora não haja previsão de retomada do cumprimento de sentença, nos mesmos autos,
após extinta a execução, se a dívida não foi satisfeita, entendo que a retomada do curso da execução está em consonância com os princípios da celeridade e economia processual
. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA FORMAL. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS
. EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Insurge-se o executado contra a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, admitindo seja dada continuidade ao processo executivo mediante simples petição da parte credora indicando bens à penhora. 2.
A tese segundo a qual a anterior extinção da execução sem resolução do mérito impediria a retomada do mesmo processo executivo não merece guarida, por colidir com os princípios da celeridade e da economia processuais vigentes nos Juizados Especiais
. 3. A extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada formal e, portanto, não obsta a retomada da fase de cumprimento de sentença por simples petição da parte autora. 4. A sentença que determina o arquivamento do feito por falta de bens a serem penhorados não satisfaz a obrigação, pelo que não impede o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a execução (art . 475-J, § 5º. do CPC). 5. Precedentes: (Acórdão n .771637, 20120020281469DVJ, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/07/2013, publicado no DJE: 26/03/2014. Pág. 401. José Nascimento de Souza Neiva X Juízo de Direito do 2ª Juizado Especial de Competência Geral do Guará) e (Acórdão n .718589, 20130020177098DVJ, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/10/2013, publicado no DJE: 04/10/2013. Pág. 271. Pedro Silva Oliveira X Juízo de Direito do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho) . 6. A reclamante não demonstrou ter havido excesso de penhora, notadamente quanto à incerteza da efetividade da penhora no rosto de outros autos, a qual dependerá da existência de saldo que possa ser carreado a outra execução. 7. Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à reclamação, a fim de manter a decisão atacada tal como lançada . Sem custas e honorários. (TJ-DF 0700128-85.2015.8 .07.0000 898377, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 06/10/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 20/10/2015)

Quanto à pretensão de afastamento da condenação por litigância de má-fé, tenho que também não merece prosperar. Após compulsar os autos, é patente que a parte vem se utilizando de forma abusiva de recursos processuais desnecessários. Tanto que a ação em apreço, que é guiada pelo rito da Lei 9.099/95, tramita já há dez anos, o que, a meu ver, só está sendo possível devido às turbações promovidas pela recorrente.

Portanto, sem delongas desnecessárias, o Juízo sentenciante analisou corretamente as questões postas e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)